Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700552-20.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MV CONSTRUCOES LTDA - ME, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, LUCAS OLIVIERI CARVALHO DESPACHO Comprove o agravante, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora